Tribunal: TJSP
Processo: 0016913-45.2009.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Preliminar de nulidade diante da condenação após pleito ministerial pela absolvição ou por ausência de fundamentação da r. sentença – Inocorrência – Pleito ministerial que não vincula o juízo que, de acordo com seu livre convencimento motivado, proferiu decisão fundamentada – Mérito – Prova claudicante – Fatos apurados, em juízo, depois de mais de uma

Ementa:
APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Preliminar de nulidade diante da condenação após pleito ministerial pela absolvição ou por ausência de fundamentação da r. sentença – Inocorrência – Pleito ministerial que não vincula o juízo que, de acordo com seu livre convencimento motivado, proferiu decisão fundamentada – Mérito – Prova claudicante – Fatos apurados, em juízo, depois de mais de uma década, trazendo possibilidade de ter havido o crime pelo qual o padrasto da criança foi denunciado e, portanto, deixando dúvidas sobre a inverdade da denúncia original – Dúvidas que, a esta altura, pendem em favor da ré – Rejeição das preliminares e provimento do recurso, para absolvição por insuficiência de provas.